Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS NÃO CONSTATADOS. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Autor objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.2. Em contrarrazões, os Réus requerem a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em analisar: (i) se há responsabilidade civil dos Recorridos pelos alegados vícios ocultos constatados em carro usado, vendido por eles; (ii) se houve prática de ilícito pelo segundo Réu a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vício redibitório. Artigo 441 do Código Civil, preexistente à tradição do aludido bem; é o defeito oculto apresentado pelo bem, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Contudo, não cabe alegar vício redibitório em razão de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. Precedente desta Turma: Acórdão 1434288.
4. A aquisição de bem móvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à vistoria prévia, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao tempo de uso.
5. No caso, resta incontroverso que após a tradição o Autor apontou alguns defeitos no veículo e que o Réu inicialmente concordou em arcar com a despesa relativa ao conserto de “comando e tuchos”. Por outro lado, evidencia-se ciência do Autor de estar adquirindo um carro batido, fabricado em 2013, modelo 2014, com 10 anos de uso e quase 400.000 quilômetros rodados, que apresentava vazamento de água no radiador, um amassado na lateral, balança estourada e suspensão ruim; tanto é que foi dado um desconto de mais de R$5.000,00 ao Autor durante a negociação.
6. Na ausência da análise técnica, da qual poderia o Recorrente ter-se utilizado antes da tradição, não há como definir a causa dos vários defeitos encontrados ao longo dos 50 dias após a compra, que podem decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outros motivos a competir com o vício oculto.
7. Nesse quadro fático-jurídico, diante da constatação dos inúmeros defeitos e da concomitante negligência do comprador, que não realizou análise prévia do veículo por mecânico de sua confiança, impõe-se a manutenção da sentença para afastar a responsabilidade dos Recorridos pela reparação por danos materiais.
8. Com relação ao alegado dano moral, o Autor não logrou apresentar qualquer prova, nem mesmo testemunhal, do ocorrido (de que o Réu, aproveitando-se da condição de deficiente do Autor, o tratou de forma grosseira e tentou agredi-lo); dessa forma, não evidenciada a prática de ato ilícito ou conduta hostil por parte do Réu, nada é devido ao Autor a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
9. A condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.[i]

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 441; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 07125324320218070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/6/2022, Publicado no DJE: 12/7/2022.